Tribunal: TJDFT
Processo: 0010126-46.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CRIME DO ART. 89 DA LEI No 8.666/90. ATUAL ART. 337-E DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DA MUTATIO LIBELLI. REJEIÇÃO. ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. PERSECUÇÃO PENAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. LIAME SUBJETIVO VERIFICADO. COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. DANO AO ERÁRIO E EFETIVO PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 2o da Portaria Conjunta 132 de 9 de novembro de 2022 deste eg. TJDFT, os prazos processuais, judiciais e administrativos iniciados em dias de jogos da Seleção Brasileira, durante o Campeonato Mundial de Futebol de 2022, foram automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, nos termos da legislação processual vigente. 1.1. Considerando que o termo inicial de interposição do recurso recaiu em dia de jogo da Seleção Brasileira e foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, findando durante o período de suspensão dos prazos processuais de 20/12/2022 a 20/1/2023, o recurso interposto no primeiro dia útil subsequente após esse período é tempestivo.
2. A Lei no 14.133/2021, que trata sobre Licitações e Contratos Administrativos, promoveu significativa reforma aos crimes pertinentes ao procedimento licitatório e aos contratos administrativos, revogando as condutas típicas dos arts. 89 a 108 da Lei no 8.666/93, que passaram a integrar os arts. 337-E ao 337-P do Código Penal. 2.2. Com a revogação, ocorreu a abolitio criminis apenas quanto à conduta omissiva própria do art. 89 da Lei no 8.666/93 - "deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”, havendo a continuidade típico-normativa das demais condutas tipificadas, dentre elas a de “dispensar” e “inexigir” licitação fora das hipóteses previstas em lei, as quais o legislador utilizou terminologia distinta para se referir a situações idênticas (“admitir”, “possibilitar” ou “dar causa” à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei). Consequentemente, permanece hígida a persecução penal dos fatos cometidos antes da vigência da nova previsão legal.
3. O v. acórdão embargado não inovou quanto aos fatos originariamente descritos na denúncia oferecida, mas, apenas, deu definição jurídica diversa a eles, em razão da posterior revogação do dispositivo legal e da continuidade típico-normativa da conduta no novo diploma legal. Trata-se, portanto, de emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP, e não mutatio libelli.
4. Consoante jurisprudência do col. STJ, a consumação do crime descrito no art. 89 da Lei no 8.666/1993, agora disposto no art. 337-E do CP, exige a demonstração do dolo específico de causar dano ao erário, bem como, efetivo prejuízo aos cofres públicos.
5. Verificado o liame subjetivo entre o gestor público e os demais envolvidos no procedimento administrativo de contratação de entidade, com inexigibilidade de licitação, e, havendo elementos que revelam a intenção de beneficiar a (entidade) contratada, causando dano ao erário e lesando os cofres públicos, correta a condenação nas penas do art. 89, caput (atual art. 377-E do CP), c/c art. 84, § 2o, ambos da Lei no 8.666/93.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.